Tribunal: TJDFT
Processo: 0735851-55.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. VALOR DA CAUSA EM EMBARGOS DE TERCEIRO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESP 1.850.512/SP. TEMA 1.076. REPETITIVO. ARTIGO 1.030, INCISO II, DO CPC. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, no Julgamento do REsp 1.850.512/SP Tema 1.076, submetido ao rito dos repetitivos, firmou as teses de que “A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.” e “ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”
2. Julgada a apelação cível e interposto Recurso Especial questionando a não aplicação da tese firmada no repetitivo, o presidente ou o vice do Tribunal recorrido facultará ao órgão julgador juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Superior Tribunal de Justiça exarado no regime de recursos repetitivos, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do CPC.
3. Demonstrado que a questão de fundo vergastada se trata do valor da obrigação de fazer decorrente de um incidente processual: penhora e transferência de titularidade do imóvel, o valor da causa, em verdade, mostra-se inestimável, devendo os honorários serem fixados com base em apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o do CPC, afastando-se a alegada violação ao julgado repetitivo.
4. Apelação cível conhecida e não provida. Acórdão mantido.